Tribunal: TJPA
Processo: 0013712-50.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013712-50.2016.8.14.0028

APELANTE: MARIA ROSILEIA CARDOSO LIMA, LEIDIANE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. ocorrência de prescrição. recurso conhecido para extinguir a punibilidade do recorrente. unânime.

Antes de adentrar nas teses trazidas neste recurso, atesta-se, após compulsar minuciosamente o presente processo, que o direito de punir do Estado prescreveu para ambas as apelantes. O crime de que trata o presente caso é capitulado no artigo 155, § 4º, IV, do CPB, que gerou a pena concreta e individualizada de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto. O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação. O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, se a pena arbitrada for superior a 01 (um) e não exceder a 02 (dois) anos. O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 28/07/2016 e a peça acusatória foi recebida em 19/09/2016 (ID 6072459). A sentença condenatória foi proferida em 01/08/2019 (ID 6072469). Desta forma, buscando-se a data da prolação da sentença condenatória (01/08/2019), percebe-se que o prazo prescricional de 04 (quatro) anos transcorreu
in totum
em 02/08/2023, razão pela qual o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a esse crime praticado pelas Recorrentes.
Recurso de apelação conhecido e extinta a punibilidade das apelantes. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

das recorrentes, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Maria Rosileia Cardoso Lima e Leidiane Souza dos Santos,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou cada apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 56 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 155, § 4º, IV, do CPB
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, sendo substituída a pena corporal por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
que no dia 28 de julho de 2016, as apelantes na companhia de Rafaela Cristina Santos Moraes subtraíram a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) do caixa da lanchonete Doce Feitiço, onde trabalhavam, e foram flagradas pelo circuito de câmeras de monitoramento.

Em razões recursais
, ID 6072473, postula a redução da pena base, alegando que a mesma foi exasperada sem a devida motivação. Também aponta a falta fundamentação adequada na aplicação da pena pecuniária, cabendo a nulidade da sentença nesse ponto, ou, de forma subsidiária, que seja reduzido o valor da pena pecuniária para o mínimo permitido.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se para que seja dado parcial provimento ao apelo manejado, redimensionando a pena aplicada, bem como reduzida a prestação pecuniária.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, tão somente para que seja reduzida a condenação em pena pecuniária.

É o relatório.

Á revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, antes de adentrar nas teses trazidas neste recurso, atesta-se, após compulsar minuciosamente o presente processo, que o direito de punir do Estado prescreveu para ambas as apelantes,
senão vejamos
.

O crime de que trata o presente caso é capitulado no
artigo 155, § 4º, IV, do CPB
, que gerou a pena concreta e individualizada de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, se a pena arbitrada for superior a 01 (um) e não exceder a 02 (dois) anos.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 28/07/2016
e a peça acusatória foi recebida em
19/09/2016
(ID
6072459
).

A sentença condenatória foi proferida em
01/08/2019

(ID 6072469).

Desta forma, buscando-se a data da prolação da sentença condenatória
(
01/08/2019
),
percebe-se que o prazo prescricional de 04 (quatro) anos transcorreu
in totum
em
02
/08/2023
, razão pela qual o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a esse crime praticado pelas Recorrentes.

Isto posto,
DE OFÍCIO
, julgo extinta a punibilidade de
MARIA ROSILEIDE CARDOSO LIMA e LEIDIANE SOUZA DOS SANTOS,
quanto à imputação do crime constante no
artigo 155, § 4º, IV, do CPB
, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, do Código Penal).

P.R.I.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023